Tribunal: TJPA
Processo: 0801000-34.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801000-34.2025.8.14.0301

APELANTE: DORCINA MARTINS MACHADO

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801000-34.2025.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS

LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, ADELVAN OLIVÉRIO SILVA – OAB/PA 15.584, BRAHIM BITAR DE SOUZA - OAB/PA 16.381 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

APELADO:DORCINA MARITNS MACHADO

ADVOGADO: EDINELSON MELO MARTINS – OAB/PA 19.215

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO PREMATURO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por HOSPITAL PORTO DIAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico e condenando a ré ao pagamento de indenização moral. A apelante sustenta nulidade da sentença em razão da ausência de intimação da decisão saneadora, da inexistência de publicação regular no DJEN, do julgamento antecipado da lide sem estabilização da decisão prevista no art. 357, §1º, do CPC e da consequente violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da decisão saneadora no Sistema PJe compromete a validade dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se a inobservância do prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC viola os princípios do contraditório substancial, da cooperação processual e da ampla defesa; (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide antes da estabilização da decisão saneadora acarreta nulidade da sentença; e (iv) verificar quais providências processuais devem ser adotadas pelo juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regular intimação das partes no Sistema PJe exige a sequência procedimental consistente na inserção da decisão judicial, expedição dos documentos de intimação e disponibilização do ato no Diário da Justiça Eletrônico, sendo inválidos os atos subsequentes quando ausentes os movimentos processuais correspondentes.

4.

A inexistência dos movimentos “60 – expedição de outros documentos” e “1061 – disponibilizado no DJ Eletrônico” evidencia que a parte apelante não foi regularmente intimada da decisão saneadora, circunstância que impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

5.

O art. 357, §1º, do CPC assegura às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes à decisão de saneamento no prazo comum de cinco dias, não constituindo faculdade do julgador, mas garantia processual vinculada ao devido processo legal e ao princípio da cooperação.

6.

A estabilização da decisão saneadora somente ocorre após o decurso do prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC, razão pela qual o julgamento antecipado da lide antes da consolidação dessa etapa processual configura nulidade processual.

7.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina esclarece que: “Realizado o saneamento, as partes poderão requerer a realização de ajustes ou que sejam prestados esclarecimentos em cinco dias. Findo esse prazo, diz a lei, a decisão torna-se estável. Tal estabilidade, a nosso ver, deve ser compreendida à luz dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, isso é, no sentido de que, como regra, não se pode retornar às questões ali resolvidas em razão da preclusão”. Acrescenta o autor que “o prazo para interpor agravo de instrumento contra a decisão de saneamento e organização do processo começa após o julgamento do pedido de ajustes e esclarecimentos ou do término do prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC”.

8.

O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que “o termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, §1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias” (STJ, REsp nº 1.703.571/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.11.2022).

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que “a estabilidade da decisão saneadora se opera após o transcurso do prazo comum de cinco dias previsto no art. 357, §1º, do CPC, razão pela qual é vedada sua modificação mediante embargos de declaração intempestivos”, bem como que “a alegação de erro material não autoriza reabrir fase processual já consolidada”.

10.

A supressão da oportunidade de manifestação das partes sobre a decisão saneadora afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório substancial, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo a cassação da sentença.

11.

Reconhecida a nulidade da sentença, os autos devem retornar ao juízo de origem para que: (a) seja realizada a intimação das partes no DJEN acerca da decisão de saneamento; (b) sejam observados os termos do art. 357, §1º, do CPC, com abertura de prazo comum para esclarecimentos e posterior declaração de estabilidade da decisão; e (c) não haja julgamento antecipado da lide sem pedido ou anuência das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação regular da decisão saneadora no Sistema PJe viola os princípios do contraditório substancial e da ampla defesa.

2.

O prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC constitui garantia processual das partes e condiciona a estabilização da decisão saneadora.

3.

O julgamento antecipado da lide antes da estabilização da decisão saneadora acarreta nulidade da sentença.

4.

A cassação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para observância do procedimento previsto no art. 357, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 357, §1º, 373, 505, 507, 1.009, §1º, e 1.015; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 25; CC, arts. 186, 405, 406, §1º, e 927; CPC, arts. 240, 355, I, 487, I, 490 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.703.571/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.11.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.231119-9/005, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 29.01.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801000-34.2025.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS

LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, ADELVAN OLIVÉRIO SILVA – OAB/PA 15.584, BRAHIM BITAR DE SOUZA - OAB/PA 16.381 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

APELADO:DORCINA MARITNS MACHADO

ADVOGADO: EDINELSON MELO MARTINS – OAB/PA 19.215

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HOSPITAL PORTO DIAS

LTDA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª

Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou procedente o pedido autoral conforme parte dispositiva colacionada:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da petição inicial, com base nos arts. 14, 25 e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186, 927 e 405 do Código Civil; arts. 355, I; 487, I; e 490 do Código de Processo Civil, para:

1. Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, reconhecendo a obrigação da parte ré de realizar o procedimento cirúrgico indicado à parte autora;

2. Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

3. Condenar a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

O valor da condenação deve ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art. 240, do CPC/2015).

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Certificado o trânsito em julgado, intimem-se as partes para requererem o que for de direito, inclusive, eventual cumprimento de sentença.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.( PJe ID 33322472)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da sentença por ausência de intimação à indicação de provas;

b.

julgamento antecipado da demanda de forma equivocada;

c.

decisão de organização e saneamento não publicada devidamente no DJEN e

d.

violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33322473
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 33322480)

À minha relatoria em 27.01.2026, por distribuição.

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0801000-34.2025.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS

LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, ADELVAN OLIVÉRIO SILVA – OAB/PA 15.584, BRAHIM BITAR DE SOUZA - OAB/PA 16.381 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

APELADO:DORCINA MARITNS MACHADO

ADVOGADO: EDINELSON MELO MARTINS – OAB/PA 19.215

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando

os movimentos subsequentes à inserção dos atos judiciais no Sistema PJe 1º Grau:

a.

inserção da decisão/sentença no Sistema PJe 1º Grau;

b.

movimento 60: expedição de outros documentos e

c.

movimento 1061: disponibilizado no DJ Eletrônico em(colocação de data).

Visualiza-se ao lado esquerdo do espelho processual:

Inserção – expedição de intimação – disponibilização são os passos necessários para que os advogados possam ser intimados dos atos judiciais, cujo equívoco no manejo da comunicação gera nulidade dos atos subsequentes, nesta compreendida a própria sentença.

A sentença objurgada é nula por violar princípios constitucionais processuais como ampla defesa e contraditório substancial dada a inexistência de intimação de decisão, seguindo-se da desconsideração do art. 357, § 1º do CPC:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável
.

Levando o julgador a sentenciar açodadamente sem que a decisão saneadora estivesse efetivamente estabilizada.

São esses os detalhes que levam a nulidade da sentença combatida.

Inexistência de Intimação
. Concordo que
HOSPITAL PORTO DIAS

LTDA
não foi intimado da decisão saneadora inserida no Sistema PJe 1º Grau em 04/08/2025.

Visualiza-se a falha no espelho dos autos do processo no Sistema PJe 1º Grau:

Inserida a decisão, inexiste o movimento 60: expedição de outros documentos e movimento 1061: disponibilizado no DJ Eletrônico em(colocação de data) para intimação das partes sobre.

O fato de
DORCINA MARITNS MACHADO
ter apresentado sua manifestação( PJe ID 154139675), não significa que
HOSPITAL PORTO DIAS

LTDA
tenha sido corretamente intimado, vez a obrigatória inclusão dos movimentos 60 e 1061 no Sistema PJe 1º Grau.

Portanto, reconheço a ausência de intimação do Apelante aos termos da decisão saneadora, cuja falha operacional viola princípios constitucionais processuais vitais como o contraditório substancial e ampla defesa.

Instabilidade da Decisão
. Conforme art. 357 do CPC, o julgador é obrigado a adotar os seguintes passos segundo princípio da cooperação:

a.

Depois de:

Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

V –
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

b.

O juiz se obriga a abrir o prazo comum de 05(cinco) dias a fim de que os litigantes peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes para, logo após, a decisão ser declarada estável.

Art. 357. omissis.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

A declaração de estabilidade importa ao juízo de admissibilidade recursal e a consolidação da preclusão, vertentes processuais alinhadas ao princípio do devido processo legal.

Compreensão de José Miguel Garcia Medina:

VII. “Estabilidade” da decisão de saneamento. Sentido e alcance. Prazo para a interposição de agravo de instrumento. De acordo com o § 1.º do art. 357, realizado o saneamento, as partes poderão requerer a realização de ajustes ou que sejam prestados esclarecimentos em cinco dias. Findo esse prazo, diz a lei, a decisão torna-se estável. Tal estabilidade, a nosso ver, deve ser compreendida à luz dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, isso é, no sentido de que, como regra, não se pode retornar às questões ali resolvidas em razão da preclusão. Pode, no entanto, haver matéria de ordem pública ou surgir fato novo, bem como, ainda, haver algum indeferimento de prova requerida pela parte e se recorra contra essa porção do pronunciamento, p.ex. Em tais casos, há que se considerar a possibilidade de se decidir a respeito de algo novo, em relação às provas (p.ex., quanto à testemunha referida, cf. art. 461, I, do CPC/2015; nesse sentido, cf. Enunciado n. 29 da Jornada CEJ/CJF). Tal estabilidade, além disso, não impede que se interponha o recurso cabível. O pronunciamento proferido com base no art. 357 do CPC/2015 poderá ser objeto de agravo de instrumento, ainda que em parte, caso se encarte em uma das situações previstas no art. 1.015 do Código (p.ex., quanto à redistribuição do ônus da prova, a que se refere o art. 357, III, cf. inc. XI do art. 1.015). De acordo com o Enunciado o 173 da Jornada CEJ/CJF, o prazo para interpor agravo de instrumento contra a decisão de saneamento e organização do processo começa após o julgamento do pedido de ajustes e esclarecimentos ou do término do prazo previsto no art. 357, § 1º, do CPC, caso as partes deixem de apresentar referida manifestação (cf. nota ao dispositivo). No mesmo sentido: “O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias” (STJ, REsp n. 1.703.571/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 22/11/2022). Não se pode descartar, ainda, a possibilidade de a parte impugnar a decisão em preliminar de apelação, se não couber agravo de instrumento (§ 1.º do art. 1.009 do CPC/2015). Cf. comentário aos arts. 1.009 e 1.015 do CPC.
[1]

Que adotada pela jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ESTABILIDADE DA DECISÃO SANEADORA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ORDEM DE EXIBIÇÃO GENÉRICA DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. PROVA DESNECESSÁRIA E PRECLUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, ao apreciar embargos de declaração intempestivos opostos pelo autor, reformou decisão saneadora estável e deferiu produção de prova pericial específica, determinando à ré a apresentação, em 15 (quinze) dias, de documentos fiscais e bancários relacionados à alienação de estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão saneadora estabilizada pode ser modificada com fundamento em embargos declaratórios manifestamente intempestivos, sob a alegação de erro material; e (ii) estabelecer se a ordem de exibição de documentos fiscais e bancários, formulada de maneira genérica e desnecessária, pode ser mantida diante da preclusão probatória e da proteção constitucional à intimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade da decisão saneadora se opera após o transcurso do prazo comum de cinco dias previsto no art. 357, §1º, do CPC, razão pela qual é vedada sua modificação mediante embargos de declaração intempestivos
.
4. A alegação de erro material não autoriza reabrir fase processual já consolidada, pois erro material corrige apenas inexatidões formais, e não omissões de mérito capazes de alterar conteúdo decisório estabilizado.

5. A preclusão temporal reconhecida pelo próprio juízo impede nova apreciação de provas não requeridas tempestivamente, tratando-se de matéria de ordem pública relacionada à segurança
jurídica.
6. A ordem de apresentação de "documentos fiscais e bancários relacionados à alienação do estabelecimento" viola o art. 397 do CPC, por carecer de especificação mínima sobre espécie e período dos documentos exigidos.
7. A determinação de exibição de dados fiscais e bancários, além de genérica, é desnecessária diante da existência de prova emprestada decorrente de quebra de sigilo em autos conexos, configurando violação ao direito fundamental à intimidade.
8. O risco de divulgação de dados sigilosos e de aplicação da sanção prevista no art. 400 do CPC caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão e posterior confirmação do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão saneadora torna-se estável após o prazo do art. 357, §1º, do CPC, sendo vedada sua modificação com fundamento em embargos de declaração intempestivos.
2. Erro material não autoriza reabrir a fase instrutória quando a omissão alegada implica revisão de mérito já estabilizado.
3. A ordem de exibição de documentos deve especificar com precisão os itens requeridos, sob pena de nulidade, especialmente quando envolver dados fiscais e bancários protegidos pelo direito à intimidade.
4. Não se admite determinação de exibição de documentos sigilosos quando a prova já se encontra suprida nos autos por meio de prova emprestada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, §1º; 1.023; 397, I-III; 400. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.231119-9/005, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/01/2026, publicação da súmula em 30/01/2026)Negritei.

Nada disso há!

O julgador não concedeu o prazo comum(5 dias) para as partes cumprirem termos do art. 357, § 1º do CPC, supressão não de uma faculdade do julgador, mas de um direito da parte

cuja retirada afronta os princípios da cooperação e do devido processo legal.

Portanto,

conheço e dou provimento ao

Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença combatida eis que

nula de pleno direito s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
determine:

a.

intimação das partes no DJEN acerca da decisão de saneamento;

b.

cumprimento do termos do art. 357, § 1º do CPC, declarando a estabilidade da decisão e

c.

não

julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de processo civil comentado
[livro eletrônico] / José Miguel Garcia Medina. --7. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2024. 6 Mb ; ePub7. ed. em e-book baseada na 9. ed. impressa. Disponível em:
https://next-proview.thomsonreuters.com/title
. acesso em: 11 mai.2026.

Belém, 02/06/2026